Tribunal: STF
Processo: HC 210137
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Plinio Leite Nunes e outros, em favor de Ian Francisco Loureiro Palmeira Oliveira de Assunção, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 156.239 – PE.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao STJ, que também desproveu o aludido recurso por entender legítima a manutenção da segregação.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    A defesa alega que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e de residência fixa. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício. 



    Na hipótese dos autos, verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora de afastamento do entendimento acima transcrito. 



    O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do acusado, consignou o seguinte: 



    “Após acurada análise das peças acostadas aos autos, em especial os depoimentos contidos no autos de prisão em flagrante, observa essa magistrada que abordagem policial policial foi motivada por denúncia acerca da entrega de drogas no local da prisão, a qual, prima facie, se mostrou verdadeira, considerando a apreensão de diferentes entorpecentes com os três autuados.



    Interessa destacar que o nome e a quantidade de pessoas responsáveis por citada entrega não foram mencionados nos autos. O certo é que, quando da prisão, os autuados IAN FRANCISCO e YOHANN MATEUS estavam no local objeto da denúncia e expressiva quantidade de droga restou apreendida com os mesmos. Embora IAN FRANCISCO negue o crime e apenas admita a condição de usuário de drogas, na presença da autoridade policial, YOHANN MATEUS afirma que os dois tinham concordado em proceder a entrega do entorpecente a terceiro. Além disso, a Sra. MAYENE MARTINS, na Delegacia, não fornece qualquer informação que se contraponha a versão de YOHANN e ratifique a negativa de autoria de IAN. Nesse passo, os elementos de convicção trazidos à baila, notadamente os depoimentos dos agentes da lei e a confissão/delação de YOHANN, no momento, se mostram suficientes para a segregação dos autuados antes referidos, sendo acertada a decisão da Juíza de Audiência de Custódia. Tal entendimento também se aplica ao autuado CARLOS FERNANDO, detido após acertar a entrega de certa quantidade de haxixe com o autuado YOHANN.



    O delito imputado aos autuados é de natureza grave e hedionda, responsável por indiscutíveis perturbações à ordem pública, de forma a exigir uma postura mais severa quanto a concessão da liberdade, independente das condições pessoais dos mesmos, que não podem e nem devem prevalecer ao interesse coletivo. O antes exposto é corroborado pela expressiva quantidade de drogas relacionada no auto de apresentação e apreensão.



    Assim, não há fato novo que viabilize a adoção do art.316, do CPP ou autorize as medidas cautelares previstas no art.319, desse Diploma Legal. No curso da instrução criminal, a presente decisão poderá ser reavaliada, pois as circunstâncias da prisão e o nível de responsabilidade de cada autuado será melhor aferido”. (eDOC 13, p. 4)



    Ora, as decisões referentes a prisão do paciente diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 



    Não se pode olvidar que o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e, muito embora exista a diversidade de entorpecentes, não encontravam-se em grande quantidade (410g de cocaína, 135g de maconha e 22g de haxixe). 



    Nos termos do decidido pela 1ª Turma deste STF: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF. 2. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 3. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha (aproximadamente, 160 g de maconha). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 188091 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1.9.2020) 



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Ian Francisco Loureiro Palmeira Oliveira de Assunção, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I), o que deverá ser atendido em conformidade com as medidas para combate à pandemia de Covid-19; 



    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV). 



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente